Tribunal: TJMT
Processo: 0014940-94.2019.8.11.0042
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0014940-94.2019.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), PATRICK DE OLIVEIRA SILVA - CPF: 059.826.191-59 (REPRESENTANTE), UBIRATAN BARBOSA DE MOURA - CPF: 823.113.741-68 (ADVOGADO), UBIRATAN BARBOSA DE MOURA - CPF: 823.113.741-68 (APELANTE), PATRICK DE OLIVEIRA SILVA - CPF: 059.826.191-59 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA –
1.

PLEITO
ABSOLUTÓRIO
SUBSIDIADO PELO DE
DESCLASSIFICAÇÃO
PARA O DELITO DE POSSE DE ENTORPECENTES PARA CONSUMO PESSOAL – INVIABILIDADE
– MATERIALIDADE E AUTORIA SUFICIENTEMENTE DEMONSTRADAS – CIRCUNSTÂNCIAS DA PRISÃO E DA APREENSÃO DO ENTORPECENTE, CORROBORADAS PELOS
TESTEMUNHOS DOS POLICIAIS CIVIS EM JUÍZO –

COMPROVAÇÃO DA DESTINAÇÃO MERCANTIL DAS PORÇÕES DE MACONHA
–
CONDENAÇÃO MANTIDA –

2.

SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS
OBSTADA PELA AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 44 DO CÓDIGO PENAL –
APELO DESPROVIDO
.

1.
É insustentável a almejada absolvição por insuficiência de provas ou mesmo a desclassificação do tipo penal do tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei n.o 11. 343/06) para aquele do art. 28 da Lei n.o 11.343/06, se as circunstâncias da prisão do apelante e da apreensão do entorpecente, aliadas às investigações pretéritas que culminaram na expedição de mandado de busca e apreensão domiciliar, e a
os
depoimentos firmes e coerentes dos policiais civis que diligenciaram no ocorrido, revelam à saciedade a prática da mercancia espúria de narcóticos, sendo certo, outrossim, que eventual condição de usuário de drogas não exclui a caracterização do ilícito descrito no
caput
do art. 33 da Lei n.o 11.343/2006.

2.
Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por sanções restritivas de direitos quando o agente é reincidente e foi condenado à pena privativa de liberdade superior a 4 (quatro) anos de reclusão, ante a ausência de preenchimento dos requisitos objetivo e subjetivo do art. 44 do Código Penal.

R E L A T Ó R I O

APELANTE PATRICK DE OLIVEIRA SILVA

APELADO MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo réu
PATRICK DE OLIVEIRA SILVA
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da 13a Vara Criminal Especializada em Delito Tóxico da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da ação penal n.o 14940-94.2019.811.0042 – Cód. 572012, que o
condenou
pela prática do crime previsto no
art. 33,
caput
, da Lei n.o 11.343/06
, à pena de
5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão
, no regime inicial
fechado
,

e pagamento de
550 (quinhentos e cinquenta) dias-multa
, unitariamente fixados à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato.

Por meio das razões recursais vistas no ID 36752962, o ora apelante pretende ser
absolvido
, por entender que inexiste substrato probatório apto a manter o édito condenatório (art. 386, VII, CPP), mormente diante da diminuta quantidade de narcótico apreendido, ou ao menos ver o
delito de narcotráfico
desclassificado
para o de posse de drogas para consumo pessoal
, porquanto comprovado que é usuário de entorpecentes, com a subsequente restituição da sua liberdade ambulatorial.

Subsidiariamente
, requer a substituição da pena privativa de liberdade por sanções restritivas de direitos.

Contrarrazoando o apelo defensivo por meio
dos documentos digitais de ID 36752968 e ID 36752969
, o
Parquet

pugna pelo
não provimento
do recurso e consequente conservação da r. sentença recorrida, tal como prolatada.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de ID 38179992, da lavra do i. Procurador de Justiça, Dr. Waldemar Rodrigues dos Santos Júnior, opina pelo conhecimento e
parcial

provimento

do apelo, para que seja desclassificada a conduta do apelante para aquela prevista no art. 28 da Lei n.o 11.343/06.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
para se atingir o objetivo perseguido, razão pela qual
CONHEÇO
do apelo manejado pela Defesa
,
por presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Narra a exordial acusatória que no dia
22 de março de 2019
, por volta das 06h00, na residência situada à Rua Júlio Muller, no. 129-C, Bairro Santa Izabel, nesta Capital, o denunciado
PATRICK DE OLIVEIRA SILVA

tinha em depósito
e
guardava
02 (duas) porções de maconha, pesando ao todo 2,98g (dois gramas e noventa e oito centigramas), para fins de comercialização, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Segundo a denúncia, em meados do mês de janeiro de 2019, a Delegacia Especializada de Repressão a Entorpecentes recebeu denúncias anônimas sobre a comercialização de substâncias ilícitas em pontos específicos de vários bairros desta Capital, ocasião em que o endereço do increpado foi indicado como “Boca de Fumo do PTK”, cujos informes detalhavam que o imóvel tinha autorização da facção criminosa ‘Comando Vermelho’ para funcionamento.

Desta feita, policiais civis realizaram monitoramento nas imediações da residência a fim de apurar a veracidade das denúncias, e entrevistaram moradores da região, os quais informaram acerca da intensa movimentação de pessoas à noite naquele imóvel, bem assim, que o ora apelante utilizava sua motocicleta para a entrega de drogas.

Com base nessas apurações, a autoridade policial representou pela expedição de mandado de busca e apreensão, sendo o pleito acolhido pelo Juízo singular. Assim, no fatídico dia, policiais civis deslocaram-se até o endereço do denunciado para dar cumprimento à ordem judicial, logrando êxito em localizar no imóvel 02 (duas) porções de maconha, 02 (dois) rolos de papel filme, 01 (uma) fôrma de alumínio com resquícios de maconha, além da importância de R$ 114,00 (cento e catorze reais) em espécie, concluindo o Ministério Público que
“as circunstâncias do fato reveladas pelos policiais civis, as diligências prévias realizadas pela Polícia Judiciária Civil, a existência de mandado de busca e apreensão que resultou na apreensão de drogas, aliadas aos antecedentes criminais do denunciado, são elementos que indicam que ele praticava a mercancia de drogas”
(sic – ID 36750974).

Por tal fato,
PATRICK DE OLIVEIRA SILVA
foi denunciado e, após regular instrução criminal, condenado como incurso nas sanções do art. 33,
caput
, da Lei n.o 11.343/2006, diante do que exsurge inconformado perante esta instância revisora, nos termos já relatados.

Resumido o fato, passo à análise das pretensões defensivas.

I – DA PRETENSÃO
ABSOLUTÓRIA
SUBSIDIADA PELO PEDIDO DE
DESCLASSIFICAÇÃO
DO DELITO DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES PARA AQUELE PREVISTO NO ARTIGO 28 DA LEI N.o 11.343/2006

Malgrado o inconformismo da Defesa diante do r. pronunciamento judicial de primeira instância, do exame dos autos depreende-se que tanto a pretensão absolutória quanto o pedido de desclassificação para o crime de porte de drogas para consumo pessoal
não merecem prosperar
.

A
prova da existência de delito vinculado à Lei de Drogas
encontra-se demonstrada pelo Auto de Prisão em Flagrante Delito (ID 36750976 – p. 2); Boletim de Ocorrência no. 2019.87774 (ID 36750976 – p. 5 e ID 36750977 – p. 1-2); Mandado de Busca e Apreensão (ID 36750977 – p. 3); Auto Circunstanciado de Busca e Apreensão (ID 36750977 – p. 4); relatório de cumprimento de busca (ID 36750977 – p. 5); Auto de Apreensão (ID 36750978 – p. 1); Termo de Exibição e Apreensão (ID 36750978 – p. 6); relatório policial (ID 36750982 ao ID 36750987); Relatório Técnico no. 08/ARI/1°CR/2018 (ID 36752952 – p. 3-8); Laudo de Constatação Preliminar no. 0492/2019 (ID 36750979) e Laudo Pericial no. 3.14.2019.54520-01 (ID 36752465), que concluiu tratar-se o narcótico apreendido de
duas porções de
maconha
com massa total de
2,98g (dois gramas e noventa e oito centigramas)
.

No tocante à
autoria delitiva
, em que pese o apelante tenha negado em ambas as fases processuais a mercantilização de substâncias entorpecentes, assumindo apenas a propriedade das porções para seu próprio consumo (ID 36750979 e CD-R de fls. 149 dos autos físicos), dessumem-se dos autos elementos suficientes para amparar a versão acusatória.

Isso pois, sem destoar da narrativa realizada na
fase inquisitiva
e vista no Termo de Depoimento de ID 36750978 – p. 4, o investigador de polícia
Claudiomir Feltrin Fabian
rememorou
em juízo
que, na data do fato, era um dos integrantes da equipe responsável pelo cumprimento do mandado e busca apreensão domiciliar expedido em desfavor do acusado, sendo certo que durante a revista no imóvel foi apreendida uma porção de maconha, quantia em dinheiro em notas trocadas, uma bandeja de alumínio com resquícios de entorpecentes, uma caixa de papelão que indicava ser utilizada para armazenamento de drogas, além de papel filme. Ao final, asseverou que na Delegacia tomou conhecimento de que o increpado estava envolvido com outros ilícitos penais (CD-R de fls. 149 dos autos físicos).

Agregando mais informações hábeis à sustentação do édito condenatório, o investigador de polícia civil
Robson Renato Sczepanski
, em juízo, asseverou ter participados das investigações que antecederam a prisão do acusado, esclarecendo que sua equipe diligenciou até a residência do suspeito, em razão das denúncias anônimas apontando o envolvimento dele com o comércio espúrio, o que motivou a vigilância nas imediações do imóvel durante cinco dias. Além disso, conversou com quatro “colaboradores”, os quais confirmaram a intensa movimentação de pessoas suspeitas (usuários de drogas) naquela residência.

Demais disso, o depoente destacou ter visualizado atitudes suspeitas do acusado durante o monitoramento, consistentes em conversas rápidas com terceiros e reiteradas saídas de motocicleta ao longo do dia, bem como recebeu informações de que a “Boca de Fumo do Patrick” era
assinada
(sic) pela facção criminosa Comando Vermelho, o que motivou a requisição da ordem judicial de busca domiciliar. E sustentou, em arremate, que a apreensão de reduzida quantidade de narcótico se deve ao fato de que os traficantes tem se reinventado na ocultação das substâncias, passando a armazenar grande quantidade de drogas em local distinto do ponto de comercialização, como na hipótese (CD-R de fls. 169 dos autos físicos).

Neste ponto, importa consignar que o fato de as testemunhas em questão consistirem nos policiais que diligenciaram na fase inquisitiva,
não retira a credibilidade ou elide a idoneidade dos seus relatos judiciais, os quais foram prestados mediante compromisso legal, especialmente quando estão em consonância com as demais provas coligidas ao feito e quando inexiste nos autos qualquer demonstrativo de que aos agentes estatais interessaria implicar gratuita e injustificadamente o réu no evento ilícito, assim como se dá na hipótese.

Aliás, visando pacificar a matéria no âmbito deste e. Sodalício Estadual, a C. Turma de Câmaras Criminais Reunidas editou, em sede de uniformização de jurisprudência, o
Enunciado Orientativo n.o 08
, cuja redação dispõe,
ipsis litteris
:

“08.
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”.
(Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015, DJE no 9998, de 11/04/2017) – Grifei.

Com efeito,
os depoimentos prestados pelos policiais civis em juízo, além de harmônicos entre si, são corroborados pelas demais provas dos autos, como o
relatório de investigações acostado no ID 36752497 ao ID 36752955, o qual documenta qu
e o suspeito
PATRICK DE OLIVEIRA SILVA
, consoante denúncias anônimas e relatos de “colaboradores” da Polícia, estaria fomentando o tráfico de drogas no bairro Santa Izabel, inclusive seu endereço era um dos poucos locais “autorizados” pela facção criminosa ‘Comando Vermelho’, e que o monitoramento do imóvel apontou
“movimentações suspeitas em frente à residência, principalmente de pessoas com aparência de usuários de drogas”
.

Demais disso, a forma como a droga estava acondicionada, aliada à apreensão concomitante de quantia em dinheiro cuja origem lícita não restou demonstrada, e em região da cidade comumente atrelada à comercialização ilícita de entorpecentes e outras condutas contrárias à Lei e/ou aos bons costumes, complementa a robustez das declarações judiciais dos policiais civis no sentido de que o apelante estava se dedicando à mercancia de narcóticos, sem olvidar que, longe de se estar adotando o malfadado Direito Penal do Autor, mas sobretudo para mostrar a fragilidade da tese defensiva, vale dizer que ao tempo dos fatos o apelante ostentava uma condenação definitiva pelo crime de roubo majorado (
PEP n.o 30319-80.2016.811.0042 – Cód. 453153
), não se tratando, portanto, de ingênuo dependente químico surpreendido em situação isolada e ocasional.

Outrossim, a quantidade de entorpecente apreendida, por si só, também não descaracteriza o tráfico, ainda mais quando sabidamente conhecida a técnica do “comércio formiga”, além da eventual condição de usuário não excluir a de traficante, muitas vezes desenvolvida para alimentar o próprio vício, conforme o teor do Enunciado Orientativo de n.o 03 da TCCR/TJMT –
“
A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006”
.

Nessa ordem de ideias, fica claro que as circunstâncias dos autos traduzem a prática do pequeno tráfico para não gerar suspeitas, sobretudo para que, em caso de eventual apreensão, se possibilite a adoção de linha de defesa no sentido de se tratar de mero usuário de narcóticos.

Sucede que as provas dos autos e as peculiaridades do caso concreto levam a crer que o réu efetivamente comercializava entorpecentes, sendo
manifestamente inverossímil
a alegação de que a pequena quantidade de drogas apreendida em sua residência destinava-se exclusivamente ao seu consumo pessoal
.

Nesse sentido, colaciono entendimento jurisprudencial dessa eg. Câmara Criminal em caso semelhante:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL –
TRÁFICO DE ENTORPECENTES
– CONDENAÇÃO – RECURSO DEFENSIVO – 1.
PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO DO APELANTE POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DA TRAFICÂNCIA OU POR ATIPICIDADE DA SUA CONDUTA – IMPOSSIBILIDADE – CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO E CONCLUSIVO NO QUE TANGE À PRÁTICA DO COMÉRCIO ILÍCITO DE ENTORPECENTES
– PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA QUE NÃO SE APLICA AO TRÁFICO DE DROGAS – 2.
ALMEJADO A DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ILÍCITO PREVISTO NO ART. 28 DA LEI N. 11.343/06 – DESCABIMENTO – DEPENDÊNCIA QUÍMICA, POR SI SÓ, NÃO EXCLUI A TRAFICÂNCIA
– 3. (...) – 6. APELO PARCIALMENTE PROVIDO, COM PROVIDÊNCIAS DE OFÍCIO. 1
. É imperiosa a manutenção da condenação do apelante pelo crime de tráfico de drogas , porquanto os elementos probatórios jungidos nestes autos demonstram, com segurança, a materialidade e a autoria do delito previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06, impondo-se observar que os depoimentos dos policiais militares colhidos o crivo do contraditório e da ampla defesa, constituem meio idôneo de prova para embasarem o édito condenatório, principalmente, quando congruentes com as demais provas coligidas durante a instrução processual
. (...). 2.
A alegada condição de usuário de substância estupefaciente deduzida pelo apelante, por si só, não exclui a caracterização do tráfico ilícito de entorpecentes, pois a desclassificação para o crime descrito no art. 28 da Lei Antidrogas exige prova robusta acerca da condição de usuário e, concomitantemente, a verificação inequívoca de que os alucinógenos apreendidos não se destinavam ao tráfico , mas, sim, ao consumo próprio, situação não ocorrida na espécie
. 3. (...) 6. Apelo parcialmente provido, com providências de ofício
. (N.U 0001043-70.2016.8.11.0020, , LUIZ FERREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 30/05/2018, Publicado no DJE 08/06/2018)
– destaquei.

Destaco,
também
, que
para a caracterização da narcotraficância, é prescindível prova flagrancial do comércio ilícito, bastando que o agente seja surpreendido praticando quaisquer das ações descritas no tipo penal do artigo 33,
caput
, da Lei Antidrogas,
em contexto que evidencie o seu envolvimento com o tráfico ilícito de entorpecentes
, porquanto se trata de tipo penal
misto alternativo
, cuja consumação se dá com o cometimento de quaisquer das condutas nele especificadas. E, coadunando com tal o entendimento, tem-se outro enunciado da Colenda Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta e. Corte de Justiça:

“Enunciado Orientativo n.o
7
- O delito de tráfico de drogas, previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, é classificado como de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas”.
(TJMT, Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição no 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017) – destaquei.

Diante desta cenário, concluo que as provas produzidas no curso de ambas as fases da persecução criminal, portanto, em
observância à regra do art. 155 do Código de Processo Penal
, são suficientes para demonstrar,
além da dúvida razoável
, que o apelante
mantinha em depósito
drogas ilícitas com desiderato mercantil, a inviabilizar tanto o pleito absolutório quanto a pretendida desclassificação da conduta, tornando prejudicada a pretensão liberatória atrelada à tese de uso de drogas.

Logo, mantenho intacta a r. sentença hostilizada.

II –
DA SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS.

Preservada a pena no
quantum
originariamente fixado (
5 anos e 6 meses de reclusão
), assim como o regime inicial para seu respectivo início de cumprimento (
fechado
)
“...em observância aos critérios previstos no art. 59 c/c art. 33, §§2° e 3°, ambos do Código Penal c/c art. 42 da Lei de Drogas e, ainda, a
reincidência
em desfavor do condenado”
(sic. ID 36752959 – p. 3), i
nviável a pretendida substituição da pena privativa de liberdade por sanções restritivas de direitos, ante o não preenchimento dos requisitos objetivo e subjetivo a que aludem o art. 44, incs. I e II, do Código Penal.

III –
CONCLUSÃO

Pelo exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto por
PATRICK DE OLIVEIRA SILVA
, conservando-se na íntegra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz da 13a
Vara Criminal Especializada em Delito Tóxico da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da ação penal n.o 14940-94.2019.811.0042 – código 572012.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2020